Tribunal: STF
Processo: ARE 1376100
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A PREFEITURA DE SÃO PAULO E OUTROS. REQUERIMENTO PARA SE IMPLEMENTAR, LIMINARMENTE, MEDIDAS DE SEGURANÇA PREDIAL DO COMDEC 027/PORT.353/18, RELATADO PELA DEFESA CIVIL NO IMÓVEL OCUPADO PELO MMCR-FLM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE PARCIAL. Perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) e probabilidade do direito (fumus boni juris) que ainda dependem de dilação probatória. Precedentes majoritários destas E. Câmara e C. Corte. Proprietários particulares do imóvel que, sem a posse direta ou indireta, não podem ser compelidos às medidas mitigadoras. Precedentes. Conjunto probatório que demonstra haver compromissos firmados por todos os envolvidos, inclusive dos atuais ocupantes. Relatório atualizado que, no entanto, constata problemas estruturais, causados por infiltrações, que demandam ações imediatas. Apesar de inconclusiva a questão da responsabilidade de cada parte envolvida, sobretudo do Poder Público, as normas definidas pela CF e pela Lei Orgânica compelem a Municipalidade a agir, por se tratar de medidas urgentes, a fim de garantir-se a segurança, o bem estar e dignidade dos cidadãos. Confirmação da liminar concedida monocraticamente neste recurso. Decisão de primeiro grau reformada, no ponto, até a sobrevinda da apreciação definitiva do mérito do feito principal.



    Recurso parcialmente provido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 2°, 6°, caput, 18; 23, IX; 30, I e VIII; 182, caput  e § 1°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes trechos:



    “[...]



    Na hipótese dos autos, ademais, há afirmações e compromissos firmados por todos os envolvidos, inclusive dos atuais ocupantes, sobre a realização de ações para mitigação das possíveis situações de risco, assim como já houve a efetiva execução de medidas, constatada em avaliação da Prefeitura de São Paulo, subscrita por equipe técnica especializada, ocorrida em 4/9/2019 (fls. 50/51).



    Ocorre que, segundo o relatório, o ‘atual quadro requer atenção’, uma vez que há ‘diversas infiltrações nos ambientes do imóvel, como visto nos corredores e banheiros’, devendo-se, conforme recomendou, ‘refazer a impermeabilização dos elementos internos e externos para proteger a estrutura de concreto armado’ (f l . 51).



    Não se olvidando ainda ser inconclusiva, no caso, a questão da responsabilidade de cada parte envolvida, sobretudo diante do arcabouço normativo constitucional, infraconstitucional e até infralegal que regulamenta a competência legislativa e demais atribuições dos entes municipais, igualmente não podem ser ignoradas as evidências trazidas aos autos sobre os riscos iminentes.



    O relatório, ainda que diante de inúmeras outras, foi claro ao enfatizar situação específica, para afirmar que a estrutura de concreto do imóvel precisa ser protegida das diversas infiltrações. Embora não tenha mencionado o grau de urgência desta providência, é fato notório que tal medida requer ações imediatas, até porque, sem a solidez estrutural do prédio, todas as discussões que a causa suscita perderiam a razão de ser.



    Ainda que os julgados desta E. Corte convirjam no sentido de não haver amparo jurídico específico para se atribuir a responsabilidade à Municipalidade na adoção das medidas de segurança tal como requeridas, a Constituição Federal, no entanto, é expressa ao determinar que compete aos Municípios promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), assim como ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput).



    O Município de São Paulo, por meio de sua Lei Orgânica, ao tratar da política urbana, e diante do rigor constitucional, compromete-se a assegurar o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia (art. 148, II), promovendo, dentre outras medidas, o controle do uso residencial e da infraestrutura urbana, e ações precipuamente dirigidas às moradias coletivas, objetivando dotá-las de condições adequadas de segurança e salubridade (art. 149).



    Portanto, vislumbrada verossimilhança em parte das alegações do agravante, de rigor a reforma parcial da r. decisão, de modo a manter-se os termos e efeitos tal como descritos na r. decisão monocrática proferida nestes autos (fls. 75/82), até a resolução definitiva do mérito do feito principal.



    Quando do deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consideraram-se esses mesmos fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum elemento que ensejasse resolução divergente” (págs. 11-13 do documento eletrônico 3). 



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO CONSTATOU SITUAÇÃO IRREGULAR NA EDIFICIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Tribunal de origem entendeu que a conduta da Administração Pública Municipal que, após verificar a situação irregular na edificação e, exercendo a sua competência constitucional no que se refere à fiscalização de áreas de uso e de ocupação do solo, não concedeu licença para funcionamento até a correção das irregularidades, está pautada estritamente na legislação vigente e no interesse público.



    II – Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao Município legislar sobre os assuntos de interesse local e promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo.



    III – Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.133.582-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERRAS PÚBLICAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.134.918-ED-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    De outro lado, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator